Tribunal: TJES
Processo: 5001846-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DROGARIA KARLA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão de a empresa executada ter sido baixada em data anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica cuja baixa cadastral precedeu a propositura da demanda configura ausência de capacidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade de ser parte é pressuposto processual de validade. O ajuizamento de demanda em face de empresa já extinta caracteriza vício originário insanável por ausência de personalidade jurídica e judiciária do executado ao tempo da propositura.

4. Constatada a inexistência de capacidade processual no momento do protocolo da petição inicial, não se admite a sucessão processual ou o redirecionamento, pois a relação jurídica processual sequer se constituiu validamente.

5. Nos termos da Súmula nº 392 do STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que impede o redirecionamento aos sócios quando o erro na indicação do devedor ocorre na origem do título e da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica que já se encontrava extinta em data anterior à propositura da ação acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual (art. 485, IV, do CPC). 2. Por se tratar de vício originário na constituição da relação processual, é vedado o redirecionamento aos sócios ou a substituição da CDA para alteração do polo passivo, conforme a Súmula nº 392 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 392; TJES – Apelação Cível nº 5000200-89.2016.8.08.0024; Relator: Aldary Nunes Júnior; Terceira Câmara Cível; 07.01.2026; TJES – Apelação Cível nº 5037742-63.2024.8.08.0024; Relator: Heloisa Cariello; Segunda Câmara Cível; 13.10.2025; TJES – Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099; Relator: Luiz Guilherme Risso; Segunda Câmara Cível; 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001846-95.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ADVOGADO : PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA : DROGARIA KARLA LTDA

MAGISTRADO : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção de execução fiscal em razão do reconhecimento de falta de capacidade processual da empresa executada, extinta antes do ajuizamento do processo executório.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou, em 01.07.2025, execução fiscal em face DROGARIA KARLA LTDA visando à cobrança de crédito tributário (CDA nº 7373/2018) no valor original de R$ 3.621,95 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).

A citação da pessoa jurídica não foi efetivada, ante a devolução do aviso de recebimento com a observação 'mudou-se' (ID 17684492).

Após período de suspensão, o Município Exequente logrou comprovar que a empresa Executada já constava como 'Baixada' perante a Receita Federal desde 14.05.2014, sob a motivação de 'Extinção - Tratamento Diferenciado dado às ME e EPP'.

Assim, o juízo de primeiro grau deferiu o redirecionamento da lide em face da sócia-administradora, Dyene Kely Kruger, sob a presunção de dissolução irregular da sociedade.

No entanto, sobreveio nos autos a sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de capacidade processual da Executada, uma vez que a baixa do registro empresarial ocorreu em 14.05.2014, isto é, antes do ajuizamento da execução.

Pois bem.

Após examinar os autos, entendo não merecer reforma a sentença recorrida.

No caso, foram inobservados os requisitos inerentes à propositura da demanda, ajuizada em desfavor de empresa cujas atividades haviam sido encerradas
antes
da propositura da execução fiscal.

Como relatado, o Município ajuizou a ação em
01.07.2020
.
Contudo, o documento comprobatório da situação cadastral demonstra que a empresa
DROGARIA KARLA LTDA
teve sua baixa efetivada em
14.05.2014
, ou seja, seis anos antes do protocolo da petição inicial.

Significa dizer que, quando do ajuizamento, a empresa extinta
não
possuía mais capacidade processual - pressuposto de constituição válida e regular do processo, de maneira que não poderia ter execução ajuizada contra si.

Este e. Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em casos análogos, firmando o entendimento pela manutenção da extinção:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA COM SITUAÇÃO CADASTRAL "BAIXADA" NA RECEITA FEDERAL ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), ao fundamento de que a ação foi ajuizada em 2016 contra pessoa jurídica (Associação de Pais de Crianças Surdas) que já se encontrava com situação cadastral "Baixada" perante a Receita Federal desde 2008, carecendo, portanto, de capacidade processual. 2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo que a baixa cadastral não extingue a personalidade jurídica, que subsiste para fins de liquidação, nos termos do art. 51 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de Execução Fiscal contra pessoa jurídica com situação cadastral "Baixada" na Receita Federal, em data anterior à propositura da ação, implica ausência de capacidade processual (pressuposto processual de validade), apta a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A capacidade de ser parte (personalidade judiciária) é pressuposto processual de validade, cuja ausência no momento da propositura da ação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC). 5.
O ajuizamento da execução fiscal (2016) contra entidade baixada desde 2008 configura vício originário, pois a parte executada já não detinha personalidade judiciária no momento da propositura
. 6. O art. 51 do Código Civil, que trata da subsistência da pessoa jurídica para fins de liquidação, pressupõe a regularidade do procedimento de dissolução e não autoriza o ajuizamento de nova ação contra entidade já extinta. 7.
As teses referentes à dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) e ao redirecionamento aos sócios (Tema 630 do STJ) não se aplicam ao caso, pois dizem respeito a fatos supervenientes ocorridos no curso de execuções validamente ajuizadas, e não a vício originário na constituição da relação processual.
8.
A pretensão de modificação do polo passivo, seja para corrigir a CDA ou redirecionar o feito, encontra óbice na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução após a propositura
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica que se encontrava com situação cadastral baixada perante a Receita Federal em data anterior à propositura da demanda acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual (art. 485, IV, do CPC). 2. Constatado o vício originário na indicação do sujeito passivo, é vedada a modificação do polo passivo da execução ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos da Súmula 392 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 485, IV e VI; CC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; TJ-ES, Apelação Cível 50004964820158080024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 50277935020228080035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

(TJES – Apelação Cível nº 5000200-89.2016.8.08.0024; Relator: Aldary Nunes Júnior; Terceira Câmara Cível; 07.01.2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À DEMANDA. DISSOLUÇÃO REGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULAS 392 E 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Lorenge Home SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda., em razão da prévia extinção da empresa por liquidação voluntária, ocorrida em 20/05/2022, antes do ajuizamento da demanda em 10/09/2024. A sentença reconheceu a ilegitimidade da empresa executada e a impossibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, implica sua ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução contra os sócios, mesmo diante da dissolução regular da sociedade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, devidamente registrada nos órgãos competentes antes do ajuizamento da execução fiscal, configura dissolução regular, o que impede sua inclusão no polo passivo
. 4.
A citação de empresa já extinta é nula, pois inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 5.
O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios não é cabível quando a demanda foi ajuizada unicamente contra pessoa jurídica já extinta, dado que não se trata de hipótese de sucessão processual
.
6. Não há prova de dissolução irregular da sociedade, razão pela qual não se aplica o Tema Repetitivo nº 630 do STJ, que admite redirecionamento apenas em caso de dissolução irregular. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não é admitido quando a ação foi ajuizada exclusivamente contra pessoa jurídica extinta, vedada a substituição do sujeito passivo da CDA. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único; CTN, art. 134, II; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022; STJ, Súmulas 392 e 430; TJES, AC 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024; TJES, AC 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 05/06/2024.

(TJES – Apelação Cível nº 5037742-63.2024.8.08.0024; Relator: Heloisa Cariello; Segunda Câmara Cível; 13.10.2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ. 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
2.
E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo
. 3.
Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal
. 4.
Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia. 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.
6.
É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso.
7.
Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099; Relator: Luiz Guilherme Risso; Segunda Câmara Cível; 23.04.2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 392, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença para sanar erros formais ou materiais, sendo, todavia,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.

Assim, ainda que se cogitasse a dissolução irregular, não seria possível admitir o prosseguimento da execução com o redirecionamento à sócia, que exigiria a modificação do sujeito passivo da execução, equivocadamente indicado na CDA emitida após anos da baixa da empresa, o que é vedado pela Súmula nº 392.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.